Tribunal: TJDFT
Processo: 0000900-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000900-13.2016.8.07.0014 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP, GLOBAL PE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM AMPARO EM RELAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DANO HIPOTÉTICO. PROTESTO OU INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. No caso, o autor não demonstrou que as duplicatas, sacadas sem amparo em compra e venda comercial, foram levadas a protestoou respaldaram inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito. O mero dano hipotético é incapaz de respaldar o pedido indenizatório por violação ao direito imaterial. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência. Aduz que deve ser observado o princípio da causalidade; b) artigos 186 e 927, os dois do Código Civil, sustentando a existência de dano moral indenizável. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO (OAB/DF 39.684) e MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO FILHO (OAB/DF 67.311). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §10, 86, ambos do Código de Processo Civil; 186 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Destaca-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda implica análise do conteúdo fático-probatório dos autos, que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp 1823021/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/12/2021). Ademais, “rever a conclusão firmada pelo tribunal de origem acerca da falta de demonstração da ocorrência de abalo moral passível de indenização demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. (AgInt nos EDcl no REsp 1915778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010